Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-38.2023.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-38.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (APELADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0007-02 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. DECISÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. MÉRITO.
CÔNJUGE E COPROPRIETÁRIA ACERCA DE PENHORA DE IMÓVEIS. DIREITO À MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO EXECUTADO APÓS DIVÓRCIO DO CASAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. NECESSIDADE DE RESERVA DA QUOTA-PARTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há que falar em intempestividade do recurso de apelação interposto antes da publicação da decisão que acolheu os embargos de declaração, alterando a conclusão da sentença, sem posterior ratificação, uma vez que esta é uma faculdade da parte recorrente e não um dever.

2.

É evidente o interesse recursal da parte quanto à anulação da penhora de imóvel do qual alega ser coproprietária e oriunda de dívida contraída após a separação de fato.

3.

Consoante exegese do art. 790, inc. IV, do CPC, o cônjuge ou companheiro somente está sujeito à execução de seus bens, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

4.

É cabível embargos de terceiro opostos por cônjuge coproprietário alheio à execução em caso de penhora e alienação judicial de bem indivisível, sendo necessária a garantia da reserva da sua quota-parte, conforme dispõe o artigo 843, do CPC.

5.

Na imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo. Honorários majorados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1000912-38.2023.8.11.0051

RELATORA: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

APELADO: VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000912-38.2023.8.11.0051, manejada por
VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES
, julgou procedentes os embargos de terceiros, reconhecendo o seu direito de meação dos imóveis de matrículas 2.936 e 9.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, realizada na ação de execução n. 1004199-43.2022.8.11.0051, condenando ainda, o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado e retificado da causa (id. 209981552).

Inconformado com a deliberação, o apelante se insurgiu, aduzindo que:
(i)
seja reconhecida a nulidade da sentença eis que proferida decisão surpresa a respeito da divisibilidade do bem, afastando a aplicação do art. 843, do CPC;
(ii)
seja reconhecida a deficiência na fundamentação por não enfrentar a tese de dispensabilidade dos embargos de terceiro;
(iii)
a ausência de interesse processual e legitimidade, revelando-se desnecessária a oposição de embargos de terceiros para pleitear sua quota-parte sobre o fruto da alienação do bem, quando poderia ter manifestado nos autos executivo;
(iv)
revogação da justiça gratuita, ou alternativamente, que a gratuidade seja limitada as custas de ingresso.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, seja condenada a apelada aos honorários sucumbenciais (id. 209981554).

Em contrarrazões, a apelada aduz preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 209981564).

Preparo tempestivo e adequado (id. 210425658).

Sobreveio decisão de intimação do apelante, para manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do apelo (id. 216953173).

Manifestação do apelante em id. 218064162.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer, do Procurador de Justiça Dr. Flávio Cézar Fachone, absteve-se de manifestar no pleito (id. 232297181).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

A apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade, argumentando que o recurso de apelação foi interposto antes da decisão do Juízo singular que acolheu os embargos declaratórios, contudo, sem posterior ratificação do recurso pelo apelante.

Todavia, sem razão a apelada.

Verifica-se que a apelante tomou ciência da sentença em 22/01/24, interpondo apelação em 14/02/24. Não obstante o prazo recursal, a apelada opôs embargos de declaração em 19/01/24, os quais foram julgados e acolhidos em 05/03/24.

O Código de Processo Civil assim prevê:

“Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§4o. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.

O recurso de apelação interposto antes de publicada decisão, que julgou os embargos de declaração não pode ser considerado intempestivo, afigurando-se desnecessária a ratificação da apelação, desde que não tenha ocorrido qualquer alteração na conclusão da sentença conforme disposto no § 5o do art. 1.024 do CPC:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”.

Volvendo ao caso em exame, observa-se que a decisão que acolheu os embargos de declaração modificou parte da sentença apenas para acrescentar que:
“Caso a alienação judicial reste prejudicada, DEFIRO o pedido alternativo da Embargante, para que, neste caso, seja cancelada a penhora relativa à meação”.

Observa-se que o recurso de apelação foi interposto antes da publicação da decisão do Juízo singular que acolheu os embargos de declaração, alterando a conclusão da sentença, poderia ser ratificado pelo apelante, sendo esta uma faculdade, um direito, e não uma obrigação, um dever.

Ademais, observa-se a decisão que acolheu os embargos, apesar de incluir um novo item no dispositivo da sentença, não ensejou alteração no direito de meação do bem imóvel, o qual, o apelante não se contrapôs durante a marcha processual.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

“RECURSO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE. REJEITADAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INTERESSE EXCLUSIVO DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. VALIDADE. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESFAZIMENTO DE OBRA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA
.
1. Comprovado o recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ser conhecido o recurso.
A ratificação de apelação interposta antes do julgamento de embargos de declaração, que não fere matéria versada no inconformismo, constitui mera opção do recorrente.
2. Por se tratar de demanda autônoma, o valor atribuído à reconvenção não está atrelado à causa principal, mas deve guardar correspondência com o seu objeto, observadas as regras constantes do art. 291 e seguintes do CPC. 3. Nos termos do art. 35 da Lei no 8.245/1991 serão indenizáveis as benfeitorias úteis realizadas pelo locatário, desde que autorizadas. Ausente prova de autorização do locador e restando demonstrado que a benfeitoria foi realizada no interesse exclusivo do locatário para possibilitar o exercício de sua atividade comercial, não há que se falar em indenização. 4. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (Súmula no 335, STJ). 5. Não há se falar em indenização decorrente da valorização do bem se demonstrado, através de prova técnica pericial, que as benfeitorias não agregam valor ao imóvel. 6. Obrigando-se o locatário a restituir o imóvel no estado em que lhe fora entregue e restando demonstrado que as benfeitorias foram erguidas de forma irregular em área não edificante, é sua a responsabilidade pelo desfazimento da construção
.
(TJMG – RAC 1.0000.22.142630- 7/001, Relatora: Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a Câmara Cível, julgamento em 28/07/2023, publicação em 01/08/2023)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORA NÃO CONFIGURADA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

I - A ausência de ratificação do recurso de apelação interposto antes da prolação da decisão que acolhe os embargos de declaração opostos contra a sentença não enseja sua intempestividade
. II - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. III - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito. IV - De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido. V - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.126815-4/001, Relator: Des. Fabiano Rubínger de Queiroz, 10a Câmara Cível, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)”.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DE DECISÃO SURPRESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante a nulidade do ato sentencial, argumentando que os fundamentos decidiu ser o imóvel, “divisível”, não oportunizando o devido contraditório as partes sobre o tema.

Inobstante as razões do apelante, tenho que não resta configurado o alegado prejuízo suscitado. Isto porque, em relação à possibilidade de penhora da integralidade do bem, para o pagamento de dívida exclusiva de um dos condôminos, a decisão demonstrou que a jurisprudência mais recente da Terceira Turma, perfilha o entendimento de que nas constrições realizadas na vigência do CPC/15, regidas pelo artigo 843 do diploma normativo, em qualquer hipótese de copropriedade, o bem pode ser penhorado e alienado integralmente, é dispensável ao terceiro defender sua fração ideal por meio dos embargos do devedor, porque a lei já garante o resguardo de sua cota.

Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial.

Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor, nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática.

Todavia, a própria legislação processual civil prevê tal possibilidade, consoante se extrai dos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC/2015, ao referir que:

“Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro,
quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação
, ressalvado o disposto no art. 843”
.

Vê-se da sentença que os contornos conferidos a fundamentação, não têm o condão de demonstrar prejuízos aos litigantes, mesmo porque, declarou ser possível a defesa da e
mbargante através de embargos de terceiro, tese esta contraria a suscitada pelo apelante, que defende ser inadequada à oposição de embargos de terceiros para defender a reserva de meação, por um único motivo, qual seja, não ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Com efeito, analisando com acuidade os autos, força convir que é induvidoso que a carência de fundamentação da sentença afeta o conhecimento das razões de decidir, impedindo, de consectário, a viabilização do eficiente manejo do recurso que visa confrontar o raciocínio realizado pelo juiz. Por isso, o dever de fundamentar as decisões judiciais possui status constitucional (CF 93, IX) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito, sob pena de encartar a nulidade do ato judicial.

Todavia, permite-se a fundamentação concisa, desde que as decisões possam ser facilmente explicadas objetivamente e com breves fundamentos, indicadores dos motivos e convicções do juiz, como é o caso dos autos.

A mercê de esgotar o tema, objetivamente sobre a negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e, em consequência, violação à Constituição Federal em seu art. 93, inciso IX, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-RG-QO 791.292/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, conferiu repercussão geral ao indigitado dispositivo, assentando que:
"(...). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LV do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da CF. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Omissis. (STF, DJE de 13/8/2010)”.

Em análise do tema, assim tem se pronunciado a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015DEMONSTRADOS. PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE EVIDENCIADA POR MEIO DE TESTEMUNHAS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA 27 DO TJGO. 1) Não há nulidade na sentença, por falta de fundamentação, quando o juiz examina as provas e documentos existentes nos autos e, com base neles, profere o seu julgamento, nos moldes de sua convicção, o que efetivamente ocorreu no presente caso. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJGO, RAC 150733-47.2013.8.09.0017, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 15/12/2016, DJE 2198 de 27/01/2017)”.

Deste modo, no caso é possível aferir as razões de decidir do condutor do feito, descabendo a este órgão julgador, portanto, anular o ato judicial que, unicamente, conflita com os interesses da parte apelante.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os requisitos de admissibilidade encontram-se presentes. O recurso é tempestivo e o preparo recolhido. Assim, recebo o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012 e 1.013, ambos do CPC).

Como já relatado, na origem tramita Embargos de Terceiro, proposta por
Valdevina Marques de Morais Guedes
, sob o argumento que ocorreu efetiva penhora, designação de leilão de imóvel rural de propriedade do seu ex-esposo, atingindo, portanto, o direito à meação da requerente.

Justifica que, no processamento de seu divórcio, homologou-se por meio de sentença judicial proferida nos autos de n. 1026137-66.2018.8.11.0041, o direito da apelada em 50% (cinquenta por cento) dos imóveis de matrículas n. 2.936 e 9.954, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, da qual, se requer a reserva de meação da sua quota-parte.

Sobre o tema, dispõe o artigo 843, do Código de Processo Civil:

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1.o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2.o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.

Sobre o tema, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Registre-se que, em razão do disposto no art. 843, § 2o, do Novo CPC, os embargos de terceiro, nesse caso têm uma importante singularidade: não retiram a constrição judicial sobre o bem, que será normalmente alienado judicialmente; o que se obtém pelos embargos de terceiro é somente metade do valor da avaliação do bem após a sua avaliação. (Novo CPC Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, pg. 1.081)”.

Observa-se que o dispositivo processual garante a proteção automática da copropriedade e da meação sobre bem imóvel indivisível levado à hasta pública. No caso, verifica-se que a constrição se deu sobre a totalidade dos bens. Vejamos:

Dessa forma, tendo a penhora recaído sobre a totalidade dos bens, a apelada tem direito a preservar sua quota-parte.

Aliás, como bem ponderou o Juiz
a quo
:

“No presente caso, tem-se que, na ação de execução no 1004199-43.2022.8.11.0051, efetivou-se a penhora, e inclusive já designou-se leilão, de imóvel rural de propriedade do ex-esposo da Embargante, atingindo, portanto, o direito à meação da Requerente. Tanto é que, no processamento de seu divórcio, homologou-se, por meio de sentença judicial, o direito da Embargante a 50% dos imóveis de matrícula 2.936 e 9.954, ambos do registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT. Tal questão, inclusive parece ser incontroverso às Partes, visto que o próprio Embargado, em sua defesa, reconhece o direito da Embargante à meação, alegando, inclusive, por meio do que chamou de preliminar, a suposta ausência de interesse processual da Autora para discutir a questão, como também a sua suposta ilegitimidade ativa”.

Assim, escorreita a sentença no tocante à delimitação da penhora ao percentual pertinente ao executado, possibilitando que a apelada, conforme entendimento sedimentado do STJ no sentido de admitir que em casos semelhantes, reserva-se da quota-parte do coproprietário e da meação, como ocorreu na hipótese.

Por oportuno, confiram-se os inúmeros precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.
1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido
.
(Resp. 1818926/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/04/2021, DJE 15/04/2021)”.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. "Nos termos do art. 655-B do CPC, tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

(AgRg no AREsp 557.399 - SP, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 3/8/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 951.030/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 18/10/2016)”
.

De acordo com o art. 674 do CPC:

"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

Por outro lado, a súmula 134 do C. STJ dispõe que:

“embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação".

Portanto, é nítido que a apelada possui interesse e legitimidade para opor os presentes embargos de terceiro, como restou evidenciado nos autos.

À vista disso, vislumbro que o juiz
a quo
agiu corretamente ao julgar procedentes os pedidos inicias para determinar a reserva da parte que corresponde a meação pertencente a embargante, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO. 1. Em se tratando de casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens, o cônjuge alheio à execução terá direito ao resguardo da meação desde que a dívida contraída não tenha se revertido em benefício da entidade familiar, nos termos do disposto no art. 1.663 do Código Civil. 2. No caso dos autos, o objeto da execução é o instrumento de confissão de dívida firmado em 14/06/1996, no qual o marido da embargante, Nilton, consta como avalista da empresa Derivados de Petróleo São Cristóvão e LTDA. 3. Dessa forma, tratando-se de aval prestado em favor de empresa, a qual não guarda qualquer relação com a entidade familiar do executado, inexiste presunção de benefício econômico advindo da dívida contraída, de forma que, inexistindo prova em contrário, deve ser resguardada a meação da embargante. 4. Nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil, em se tratando de penhora de bem comum indivisível, o resguardo da meação ocorre com a reserva do produto adquirido pela sua alienação. 5. Impositiva a manutenção da sentença que determinou fosse resguardada a meação da embargante ao imóvel penhorado, mediante reserva do produto auferido com a alienação do bem. Minoração dos Honorários Advocatícios. O trabalho exercido pelo advogado não se restringe a peticionar, englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades. Assim, devem-se fixar os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão. Honorários advocatícios mantidos. Apelação desprovida. (TJ- RS - AC: 70081454373, Relatora: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 25/06/2019, 23a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)”.

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM IMÓVEL. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO. SÚMULA 251 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO AO CASAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O regime de comunhão universal de bens implica, de acordo com o previsto no artigo 1.667 do Código Civil, a comunicação de todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges, bem como de suas dívidas, exceto se excluídos pela legislação. 2. Os bens que compõem a meação somente responderão pelas dívidas assumidas pelo outro se comprovado pelo credor que elas beneficiaram o casal, a teor do que dispõe a Súmula 251 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não há provas de que o endividamento resultou em enriquecimento do casal, pelo que a reserva da meação é providência a ser resguardada. (TRF-4 - AC: 50147960520184049999 5014796- 05.2018.4.04.9999, Relator: Francisco Donizete Gomes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Turma)”.

O apelante sustenta ainda que o ônus da sucumbência deve recair sobre a apelada em face do principio da causalidade, pois a
juizou a demanda de forma desnecessária, e de igual forma foi intimada para manifestar na execução sobre a penhora, portanto, o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação.

Na hipótese dos autos, a apelada comprovou que estar separada de fato desde 01.01.2018, e o divórcio foi homologado pelo Juízo em 03/04/2019, nos autos da Ação n. 1026137-66.2018.8.11.0041, em seguida sobreveio a sentença que determinou a partilha de bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelada, referente aos bens imóveis de matrícula n° 2.936, com 746,9834 hectares, originários da matrícula n° 9.954.

Por outro lado, a dívida que gerou a ação de execução foi contraída pelo executado em 0301/2022, (id. 209981521), ou seja, após a sentença que homologou o divórcio entre o executado e a apelada.

Ademais, não houve a devida cautela do apelante para o fim de retirar certidões das matrículas atualizadas, antes de requerer a penhora da totalidade dos imóveis, onde já se encontravam as averbações pretéritas desde 03/09/2018, noticiando a existência do número do processo de divórcio que resultou na partilha de bens (meação) - AV-28- 2.936 (id 112823610) e na AV-15- 9.954 (id 112823611).

A Súmula no 303 do STJ determina que:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Assim, concluo que o apelante deu causa à constrição indevida, razão pela qual deve arcar com as verbas sucumbenciais.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, observando os parâmetros fixados na r. sentença pelo Juízo
a quo
(id. 209981551).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024